Tribunal: TJMT
Processo: 0000163-19.2020.8.11.0059
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000163-19.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EDER JOACIR DE LIMA - CPF: 006.916.000-74 (APELADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CANCELAMENTO DE CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto decorrente do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, condenando o ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
. O apelante
pleite
ia
a redução da verba honorária com fundamento no art. 90, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e da alegada ausência de resistência à pretensão deduzida nos embargos à execução fiscal, é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos à execução fiscal possuem natureza de ação autônoma de conhecimento, distinta da execução, permitindo a fixação independente de honorários advocatícios.

4.
A extinção dos embargos por perda superveniente do objeto não afasta a condenação em honorários, devendo a sucumbência ser analisada à luz do princípio da causalidade.

5.
A parte exequente responde pelos ônus sucumbenciais quando dá causa à instauração da demanda, ainda que posteriormente ocorra o cancelamento da CDA.

6.
A jurisprudência admite a redução dos honorários pela metade quando há reconhecimento do pedido com cumprimento integral da obrigação, conforme art. 90, §4º, do CPC.

7.
A concordância com os fundamentos da defesa e o imediato cancelamento da CDA caracterizam reconhecimento do pedido, autorizando a redução da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
1. Os embargos à execução fiscal constituem ação autônoma que admite fixação própria de honorários advocatícios.

2. A extinção do processo por perda superveniente do objeto não afasta a aplicação do princípio da causalidade para definição da sucumbência.

3. A redução dos honorários prevista no art. 90, §4º, do CPC aplica-se quando há reconhecimento do pedido com cumprimento integral da obrigação, inclusive mediante cancelamento da CDA
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ,
AgInt
no REsp 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.05.2023; STJ, REsp 1.670.357/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou extintos os embargos à execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, ante o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a condenação em honorários advocatícios se mostra excessiva, sustentando a aplicação do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Afirma que não houve resistência à pretensão do embargante, uma vez que promoveu o cancelamento da CDA e pugnou pela extinção da execução fiscal, o que configuraria reconhecimento do pedido, a justificar a redução da verba honorária pela metade.

Sustenta que a sentença foi omissa quanto à aplicação do referido dispositivo legal, mesmo após a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de reduzir os honorários advocatícios fixados
, nos termos do
art. 90, §4º, do Código de Processo Civil
.
(Id
352251885
).

Em contrarrazões, o apelado afirma que o cancelamento da CDA não decorreu de reconhecimento espontâneo da Administração, mas do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, que declarou a inexistência do débito em razão de cobrança em duplicidade. Sustenta, assim, a inaplicabilidade do art. 90, §4º, do CPC, defendendo a manutenção da sentença com fundamento no princípio da causalidade, bem como a majoração dos honorários em grau recursal.
(Id
352251887
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste
exclusivamente
em definir se, diante da ausência de resistência do ente público no âmbito dos embargos à execução fiscal e do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, é cabível a aplicação do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Do exame dos autos, observo que o
apelante
ajuizou a Execução Fiscal n
.

0000841-44.2014.8.11.0059
, voltada à cobrança d
e
crédito
não
tributário constituído pela CDA n
.

2014714
, no valor de R$
12.950,19
.

Diante da cobrança, a executada/embargante opôs os presentes embargos à execução fiscal, por meio dos quais sustentou a nulidade da citação, a incompetência relativa do juízo, a prescrição do crédito, bem como a cobrança indevida em duplicidade.

Na sequência, a Fazenda Pública apresentou impugnação, alegando a perda superveniente do objeto, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

Sobreveio sentença que julgou extintos os embargos, sem resolução de mérito, ante a perda do objeto, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando, em síntese, a excessividade da verba honorária e a aplicação do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não houve resistência à pretensão deduzida nos embargos, tendo havido o reconhecimento do pedido com o cancelamento da CDA, o que justificaria a redução dos honorários pela metade.

Sobre o assunto, sabe-se que os embargos à execução fiscal configuram ação autônoma de natureza cognitiva, absolutamente distinta da execução a que se vinculam, razão pela qual possuem dinâmica processual própria e efeitos independentes.

Nesse cenário, a extinção dos embargos por perda superveniente do objeto não impede, por si só, a fixação de honorários advocatícios, pois a responsabilidade pelo ônus sucumbencial deve ser aferida à luz do princípio da causalidade e da autonomia entre as demandas.

Tal autonomia é reiteradamente reconhecida pela jurisprudência, especialmente pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja
Súmula 153 consagra a possibilidade de arbitramento de honorários de forma independente na execução fiscal e nos embargos correlatos.
Cito:

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

Nesse contexto:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, constituindo os Embargos do Devedor verdadeira Ação de Conhecimento que não se confunde com a Ação de Execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. 3. Recurso Especial provido.(STJ - REsp 1670357/RS 2017/0105338-4, Rel. Min. Herman Benjamin, 22.8.2017, T2).

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

(...)
De
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as ações de execução fiscal e correlatos
embargos são autônomas e, por isso, podem ensejar dupla condenação em honorários, limitando-se, todavia, na soma das condenações, o percentual de 20% sobre o valor da causa.

2-O princípio da causalidade impõe que os custos do processo sejam suportados por quem deu causa à sua instauração ou desenvolvimento desnecessário, não havendo falar-se em
bis in idem
.
(...).

(
TJMT
1000691-63.2022.8.11.0092, Rel. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
18.12.2024)
.

Portanto, considerando que a Fazenda Pública
deu causa ao ajuizamento dos embargos e como a atuação do embargante foi determinante para a solução da controvérsia, mostra-se correta a sentença ao condenar o ente exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Quanto à aplicação do art. 90, §4º, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é possível a redução pela metade dos honorários sucumbenciais quando houver efetiva concordância da parte autora com a defesa apresentada, caracterizando reconhecimento do pedido.

Nesse sentido, destaco o entendimento consolidado no julgamento do
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, em 22.5.2023, no qual se admitiu a incidência do referido benefício processual. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

(...)
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de
pré
-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. (...).

(
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
22.5.2023
).

O artigo 90, §4º do CPC assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO SUPERVENIENTE DA CDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO INTEGRAL. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do art. 90, §4º, do CPC mesmo após o início do contraditório, desde que a parte reconheça os fundamentos da defesa e promova o imediato cancelamento da execução, conforme precedentes no
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF.

5. No caso concreto, verifico que o Estado de Mato Grosso concordou com os fundamentos dos embargos à execução e promoveu o cancelamento das CDAs, reconhecendo a perda do objeto da demanda, o que configura o cumprimento da obrigação nos moldes exigidos pelo art. 90, §4º, do CPC.

6. Aplicável, portanto, a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados, com base na jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ, considerando o reconhecimento do pedido e a extinção da execução fiscal em virtude de ato voluntário da Fazenda Pública. (...).
(TJMT 1030416-85.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2025).

Assim, considerando que houve a concordância da Fazenda Pública com
o
imediato cancelamento da CDA, cabível a redução pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para determinar que os honorários advocatícios fixados na sentença sejam reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, preservando-se, no mais, a sentença tal como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026